Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EM MARCHA À RÉ. COLISÃO EM VEÍCULO QUE REGULARMENTE TRAFEGAVA NA VIA. DANOS MATERIAIS. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Acidente de trânsito entre veículo particular e veículo oficial da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ocorrido em 27.1o.2020, por volta das 10h50, no Setor Central C10, Centro, Taguatinga/DF.
II. O artigo 37, §6o da Constituição Federal consagrou, no ordenamento jurídico brasileiro, a teoria do risco administrativo. Assim, o Estado responde pelos danos que seus servidores causarem a terceiros independentemente de culpa (responsabilidade objetiva). Ao particular cabe comprovar apenas a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade. A exclusão da responsabilidade do Estado somente ocorre quando ficar demonstrada culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.
III. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, Art. 34).
IV. Nesse contexto, não prospera a versão da recorrente (culpa exclusiva do requerente, sob alegação de “transitava na contramão da via” ao conduzir seu veículo, e, de forma subsidiária, pela culpa concorrente), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (ocorrência policial, conversa de whatsapp e fotos - Id 18208551/52/56/9375) denota que a recorrente, ao sair do estacionamento para acesso a via deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar a trajetória preferencial do veículo do requerente (FIAT/PALIO) que trafegava regularmente, cujo motorista não teve tempo nem espaço para evitar a colisão da quina anterior esquerda do seu veículo. V. No mais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada “desatenção” do ex adversus, tampouco que seu veículo teria entrado na via na “contramão”, até porque as fotos colacionadas infirmam a tese aventada pelo requerente (via de sentido duplo - mão e contramão), o que confirma culpa exclusiva do recorrido pelo evento danoso (CPC, Art. 373, II c/c CC, Arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, Art. 34).
VI. Exsurge, portanto, a responsabilidade civil do Estado pela indenização dos danos materiais consistentes nos reparos documentados no orçamento de menor valor apresentado, eis que compatível com a dinâmica do sinistro e com os danos expostos (abalroamento quina anterior esquerda), à míngua de qualquer outra estimativa apresentada pelo recorrente (CC, Art. 186, 187 e 927).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.